Tribunal: TJDFT
Processo: 0723671-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo BRUNO REZENDE SANTIAGO CHAGAS em razão de suposto ato coator praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, consistente no indeferimento do pedido de participação em processo de remanejamento de centro de ensino. Busca, liminarmente, seja determinada sua inscrição para a seleção de remanejamento interno para a vaga 119200 20h noturno História no Centro de Ensino Médio Ave Branca. O impetrante informou que não subsiste o interesse no prosseguimento do recurso, ao argumento de que confirmou-se a sua transferência para a vaga desejada, ocorrendo assim a perda superveniente do objeto da demanda (id 14421914). Prescreve o artigo 932, III, do novo Código de Processo Civil que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese dos autos, tendo em vista a notícia de que se confirmou a transferência do impetrante para a vaga pleiteada, não subsiste mais o interesse recursal. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO O RECURSO, nos moldes do artigo 932, III, do novo Código de Processo Civil, em razão da superveniente perda de seu objeto. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2019. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator